Tribunal: TJDFT
Processo: 0723035-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2o, II E VI, § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 5o, INCISO III DA LEI No 11.340/2006 E ART. 12 DA LEI 10.826/2003. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 16, § 1o, INCISO I, DA LEI No 10.826/2003. ARMA ARTESANAL. LAUDO PERICIAL. USO PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora interposto o recurso de apelação criminal contra a decisão de pronúncia, este deve ser conhecido como recurso em sentido estrito, aplicando-se o princípio da fungibilidade, nos moldes do art. 579, caput, do Código de Processo Penal.
2. Certificado no laudo pericial que a arma de fogo artesanal é caracterizada como de uso permitido, inviável a desclassificação para o art. 16, § 1o, inciso I, da lei no 10.826/2003.
3. Recurso conhecido e desprovido.